Tribunal: STF
Processo: RE 96895
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
REQUERIMENTO REITERADO DE EXIBIÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE
SE NÃO CUMPRIU.
O JUÍZO DE APRESENTAÇÃO DO PROCESSO NÃO E ARBITRIO DO JUIZ, SE A
PARTE A CONSIDERA ESSENCIAL A PROVA DO SEU DIREITO.
COISA JULGADA A SER DIRIMIDA COM O EXAME DE TODA A PROVA DOS AUTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO, NESSA PARTE.